Tribunal: TJDFT
Processo: 0732910-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONSTERNAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. DEMANDA PETITÓRIA. COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO. ARGUIÇÃO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 237 DO STF. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. LAPSO TEMPORAL. TERMO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. USUCAPIÃO RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO SER O RÉU DETENTOR DE OUTRO IMÓVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminar de nulidade da sentença. Inexistindo argumentos propriamente relacionados a algum defeito que acarretasse a nulidade da sentença e referindo-se a consternação exposta pelo autor/apelante ao objeto recursal, deve ser rejeitada a preliminar suscitada, porquanto confunde-se com o mérito.
2. A ação de imissão na posse encontra previsão no art. 1.228 do Código Civil, o qual estabelece que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” Além da prova do domínio sobre o bem, faz-se necessária sua perfeita caracterização e a demonstração da posse injusta de quem o detenha.
3. Não é passível de assegurar ao detentor do domínio, por si só, a simples comprovação de titularidade do imóvel, porque o possuidor desprovido de domínio pode opor ao proprietário os direitos irradiados pela posse, como, por exemplo, o direito de aquisição da propriedade derivada da usucapião. Nesse sentido, inexiste qualquer óbice à arguição de defesa via de alegação de usucapião, consoante disposto na súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal.
4. Tratando-se de usucapião extraordinária, necessária apenas a demonstração inequívoca da posse ininterrupta durante o lapso temporal legalmente exigido e, em alguns casos, da qualificação da função social pela presença de posse-trabalho. Por seu turno, a usucapião rural exige a prova de que o ocupante do bem não tenha outro imóvel, de que a área de terra em zona rural não seja superior a cinquenta hectares, bem como de ter o ocupante tornado a terra produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.
5. Demonstrado o domínio sobre a propriedade do bem e ausentes os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da prescrição aquisitiva, deve ser acolhido o pedido de imissão na posse.
6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados.